Tribunal: TJDFT
Processo: 0704542-83.2021.8.07.0011
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. DOLO. CONFIGURADO. DANOS MORAIS. PEDIDO EXPRESSO. VALOR. EXCESSIVO. REDUÇÃO.
I – Mantém-se a condenação pelo crime de descumprimento de medida protetiva quando a firme palavra da vítima e a confissão judicial do réu demonstram que ele descumpriu ordem judicial da qual tinha plena ciência.
II – Ainda que a vítima concorra para o descumprimento da medida protetiva, tal situação não revoga a decisão judicial que a estabeleceu e não afasta a tipicidade do fato, notadamente por se tratar de crime contra a administração da Justiça, estando presente o interesse público no cumprimento da ordem.
III – O STJ, em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que é possível o arbitramento de valor mínimo a título de indenização por danos morais nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 387, IV, do CPP.
IV – Exige-se apenas pedido formal, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa, sendo prescindível a indicação do valor mínimo e instrução probatória, por se tratar de dano in re ipsa.
V – Para o estabelecimento do montante devido a título de danos morais, segundo o entendimento do STJ, devem ser observadas a condição social, educacional, profissional e econômica do lesado, a intensidade de seu sofrimento, a situação econômica do ofensor e os benefícios que obteve com o ilícito, a intensidade do dolo ou o grau de culpa, a gravidade e a repercussão da ofensa, bem como as peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso. Revelando-se excessivo, impõe-se sua redução.
VI – Recurso conhecido e parcialmente provido.